Tribunal: STF
Processo: Rcl 94975
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.882. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adriano Schmitz e Jaison Ivanor Buzzi, em 18.5.2026, contra sentença do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC, no Processo n. 5002949-39.2023.8.24.0008, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.882, Relator o Ministro Gilmar Mendes.

2. A defesa dos reclamantes alega ser “contraditório utilizar a própria ADI nº 5.882 como fundamento para sustentar inexistência absoluta de respaldo legal às compensações/quitações tributárias realizadas com debêntures da INVESC” (fl. 4, e-doc. 1).
Sustenta a “impossibilidade de o juízo reclamado afirmar a inexistência absoluta de respaldo jurídico às operações praticadas pelos Reclamantes, justamente em contexto no qual esta E. Suprema Corte reconheceu, no julgamento das ADIs nº 5.882 e nº 7.329, o efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 13 da Lei Estadual nº 17.302/2017, restabelecendo a eficácia normativa do regime anteriormente vigente” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que “a sentença reclamada, ao acolher a premissa acusatória, parte igualmente da conclusão de que as debêntures emitidas pela INVESC não possuiriam aptidão jurídica para fins de quitação de débitos de ICMS, sob o fundamento de que o art. 8º da Lei Estadual nº 9.940/1995 – dispositivo que atribuía aos títulos o denominado ‘poder liberatório’ – teria sido revogado pelo art. 13 da Lei Estadual nº 17.302/2017. Ocorre que, ao apreciar a ADI nº 5.882, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei nº 17.302/2017 e, por arrastamento, do próprio art. 13, justamente o dispositivo que havia promovido a revogação do art. 8º da Lei nº 9.940/1995” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Argumenta que “o efeito repristinatório decorre logicamente da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento, com o consequente restabelecimento da eficácia do denominado ‘poder liberatório’ das debêntures da INVESC para fins de quitação de dívidas tributárias, conforme expressamente previsto no art. 8º da Lei nº 9.940/1995” (fls. 11-12, e-doc. 1).

Sustenta que, “considerando que inexiste qualquer medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal suspendendo a eficácia do art. 8º da Lei nº 9.940/1995 no âmbito da ADI nº 7.329, permanece íntegra a presunção de constitucionalidade da norma atualmente vigente, não sendo dado às instâncias ordinárias afastarem sua incidência com fundamento em mera antecipação hipotética de eventual futuro julgamento de inconstitucionalidade” (fl. 13, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Ante todo o exposto, considerando a demonstrada inobservância da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI 5.882 e ADI 7.329, bem como a aplicação incompatível dos efeitos jurídicos decorrentes do controle concentrado de constitucionalidade realizado por esta Suprema Corte, ocasionada pela sentença exarada na Ação Penal nº 5002949-39.2023.8.24.0008, no evento 226, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, requerem os Reclamantes: 
a) o recebimento e regular processamento da presente Reclamação Constitucional; 
b) o deferimento da medida liminar, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da sentença proferida na Ação Penal nº 5002949-39.2023.8.24.0008/SC, bem como dos atos executórios, constritivos e processuais diretamente dela decorrentes, até o julgamento definitivo da presente reclamação constitucional, requisitando-se informações à autoridade reclamada; 
c) a oitiva da Procuradoria-Geral da República, nos termos legais; 
d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a sentença reclamada e os atos diretamente dela decorrentes, reconhecendo-se a incompatibilidade da decisão impugnada com os efeitos jurídicos decorrentes do julgamento das ADIs nº 5.882 e nº 7.329, especialmente no que se refere à declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 13 da Lei Estadual nº 17.302/2017 e à subsistência normativa do art. 8º da Lei nº 9.940/1995, determinando-se a prolação de nova decisão em observância aos paradigmas vinculantes invocados;
e) a condenação da parte sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, eventualmente cabíveis” (fls. 21-22, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao serem os reclamantes condenados no Processo n. 5002949-39.2023.8.24.0008, teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.882.

5. Em 17.5.2022, este Supremo Tribunal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.882, Relator o Ministro Gilmar Mendes, nestes termos:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REFERENDO MEDIDA CAUTELAR. CAUSA MADURA. MÉRITO. PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA. PROGRAMA CATARINENSE DE RECUPERAÇÃO FISCAL (PREFIS-SC). LEI ESTADUAL 17.302/2017 (Art. 6º e art. 13). TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA. EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA. PERTINENCIA TEMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL ICMS. AUTORIZAÇÃO CONFAZ. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DIREITO COMERCIAL. NECESSIDADE. ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. 1. Reafirmação das razões para anterior concessão de medida cautelar. 2. O poder de emenda parlamentar na tramitação de medida provisória há de respeitar a pertinência temática da proposição do Poder Executivo. Precedentes. 3. Tem-se por inconstitucional a concessão de incentivos fiscais de forma unilateral, sem convênio no CONFAZ, portanto, em desacordo com os requisitos previstos na Lei Complementar 24/1975. 4. A circularidade e a transferibilidade de valores mobiliários são características dos valores mobiliários, encontrando na União a sua competência legislativa (Art. 22, I da CF/88). 5. A renúncia de receitas exige uma necessária quantificação, a ser expressa em imperiosa estimativa de impacto fiscal e financeiro (Art. 113 do ADCT). Precedentes. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.882, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.5.2022).

6. Na espécie vertente, não se demonstra estrita aderência entre a decisão reclamada mencionada e a conclusão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.882.

7. Estes os fundamentos da decisão reclamada, proferida pela Primeira Vara Criminal da comarca de Blumenau:
“O conjunto probatório carreado ao feito não deixa dúvidas acerca da autoria dos acusados Jaison e Adriano pelo crime em comento.
Os acusados, na qualidade de sócios administradores da empresa Expresso JA Ltda., na época dos fatos investigados (janeiro/2019 a dezembro/2019), visando ao enriquecimento ilícito, determinaram a quitação de débitos fiscais da empresa com a compensação dos valores representados pelos créditos das debêntures da INVESC, o que foi constatado pela fiscalização tributária.
O fato de o réu Jaison afirmar que era responsável pela parte operacional e que seu sócio, o corréu Adriano, ficava com a parte contábil, não o exime da responsabilidade penal pelos crimes tributários, haja vista que declarou em seu depoimento ter ciência do recolhimento do tributo e dos pagamentos via compensação com as debêntures, o que demonstra seu consentimento com a conduta adotada.
Dito isso, restou demonstrado que ambos os acusados deliberavam, dentre outras questões, sobre o pagamento dos tributos devidos ao Estado.
Cabe consignar que os crimes contra a ordem tributaria são dotados de especificidades que os distinguem, em certa medida, dos delitos considerados comuns. Nos crimes materiais de sonegação fiscal, em particular, nos quais a constituição definitiva do crédito tributário é necessária (Súmula Vinculante nº 24), mister que o processo administrativo conduzido pelo órgão fazendário tenha observado as normativas legais e regulamentares aplicáveis.
Apesar da tese defensiva acerca da possibilidade de compensação utilizando as debêntures para o pagamento de ICMS, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5882, declarou a inconstitucionalidade do art. 6º e, por arrastamento, do art. 13 da Lei n. 17.302/2017.
Conforme delineado pelo Ministério Publico, o art. 13 da Lei 71.302/2017 promoveu a revogação do art. 8º da Lei n. 9.940/1995, que permitia o uso das debêntures da INVESC para o pagamento de tributos. (...)
Assim, em que pese o esforço argumentativo da defesa, a tese de que que agiram no exercício regular do direito carece de amparo jurídico, haja vista a ausência de autorização legal para a quitação de dívidas tributarias através da compensação de debêntures, evidenciando a ilicitude da conduta adotada pelos acusados.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5882, decidiu que a validade das compensações se restringiu exclusivamente aquelas processadas entre 30.10.2017 e 15.2.2018, o que não se amolda ao caso concreto.
No caso dos autos, os pedidos dos acusados foram realizados de janeiro a dezembro de 2019 e a aquisição das debêntures foram promovidas em junho de 2018 (evento 23, CONTR4, p. 1-4) e dezembro de 2019 (evento 23, CONTR4, p. 5-8). Ou seja, ambas se deram após a decisão do STF.
Ainda, de acordo com o narrado pelo auditor fiscal ouvido em juízo, o pleito foi indeferido na esfera administrativa ante a inexistência de reconhecimento pelo Estado para compensação dos tributos com as debêntures, restando inviabilizada a compensação requerida.
Tanto o agente fiscal quanto o contador, responsável pela parte contábil da empresa Expresso Já Ltda., confirmaram a inexistência de campo especifico para o lançamento das debêntures, fato que corrobora a utilização indevida da rubrica declarada pelos acusados.
Por fim, o fato de os acusados adquirirem e utilizarem as debêntures, em período posterior ao marco temporal fixado pela modulação dos efeitos estabelecido pelo STF, bem como a reiteração da conduta por 12 meses, de janeiro a dezembro de 2019, ao lançarem créditos indevidos sob uma rubrica falsa, qual seja ‘recuperação de crédito por decisão judicial’, em documentos fiscais oficiais, evidencia a ma-fé e o propósito de fraudar. Assim, assentada a tipicidade das condutas atribuídas aos acusados” (e-doc. 16).

8. Na espécie em exame, o juízo sentenciante concluiu haver materialidade do crime contra a ordem tributária e mencionou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.882 apenas para fundamentar a negativa do pleito defensivo. Não foram aplicados dispositivos considerados inconstitucionais por este Supremo Tribunal (arts. 6º e 13 da Lei estadual n. 17.302/2017). Sobre a repristinação do art. 8º da Lei estadual n. 17.302/2017, como determinada nos embargos declaratórios da ação constitucional, o juízo reclamado não decidiu sobre a validade de qualquer compensação tributária com fundamento nesse artigo. Inexiste, portanto, descumprimento direto ao paradigma.

9. Ademais, para rever a decisão reclamada, pela qual a autoridade reclamada assentou configurado o crime contra a ordem tributária, e eventualmente concluir pela viabilidade da compensação tributária na espécie vertente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo. Assim, por exemplo:
“Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade – ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

10. Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora